Tribunal: TJPA
Processo: 0847531-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847531-91.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE PROPRIEDADES RURAIS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de ICMS sobre transferências de gado entre propriedades rurais da autora, e reformando apenas os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a ação ordinária e mandado de segurança; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição quanto à delimitação temporal dos pedidos; (iii) determinar se há contradição na aplicação da Súmula 166 do STJ diante da alegada diversidade de titulares das propriedades; (iv) verificar a existência de omissão quanto à análise de dispositivos legais e da situação dominial dos imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a litispendência, pois não há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a ação ordinária e o mandado de segurança, considerando diferenças subjetivas, materiais e temporais.

Afasta-se a alegação de contradição quanto à incidência de ICMS, pois o conjunto probatório comprova a existência de estrutura empresarial familiar e a titularidade das propriedades, caracterizando transferências internas sem mudança de titularidade jurídica.

Aplica-se a Súmula 166 do STJ e o Tema 259, reconhecendo que a mera movimentação física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS.

Afasta-se a existência de omissões quanto à situação dominial dos imóveis, pois a documentação juntada comprova a cadeia dominial e a existência de rebanho próprio.

Não se admite a rediscussão do mérito em embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, inexistente quando há distinções subjetivas, materiais e temporais entre as demandas.

2. Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §2º, 373, II, e 1.022; Código Civil, art. 221; Lei nº 6.015/75, art. 127, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259), Rel. Min. Luiz Fux, j. sob o rito dos repetitivos; STJ, Súmula 166.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores compoentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de pelnário virtual realizada no período de 27.04.2026 até 05.05.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, nos autos da apelação cível em que figura como apelada SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA, o qual deu parcial provimento ao recurso fazendário, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária relativa à incidência de ICMS sobre operações de transferência de gado entre propriedades rurais da autora, e reformando-a apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios, a serem definidos em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em vícios de omissão, contradição e erro material.

Argumenta, inicialmente, que houve equívoco no afastamento da preliminar de litispendência, uma vez que o acórdão entendeu inexistir identidade entre a presente ação ordinária e o Mandado de Segurança nº 0867034-93.2022.8.14.0301, sob o fundamento de diversidade das partes, ao passo que, segundo defende, a autoridade coatora no mandado de segurança atua como mera representante do ente público, sendo este o verdadeiro sujeito passivo da demanda, o que evidenciaria a identidade necessária ao reconhecimento da litispendência, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial invocado.

Aduz, ainda, contradição quanto ao fundamento de distinção temporal entre as demandas, afirmando que o pedido declaratório formulado na ação não se limita ao período de 2015 a 2018, sendo tal delimitação aplicável apenas ao pleito de repetição de indébito.

Sustenta que, caso se entenda pela limitação também do pedido declaratório, impõe-se a adequação da decisão para evitar julgamento extra petita.

No mérito, aponta contradição no acórdão ao reconhecer a existência de estrutura empresarial familiar composta por diferentes pessoas jurídicas e físicas e, ainda assim, concluir pela inexistência de fato gerador do ICMS, aplicando a Súmula 166 do STJ.

Defende que, havendo diversidade de titulares das propriedades envolvidas nas transferências de gado, não se estaria diante de operações internas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas sim de sujeitos distintos, o que autorizaria a incidência do imposto.

Sustenta, também, a existência de omissão quanto à análise da aplicabilidade do art. 127, V, da Lei nº 6.015/75 e do art. 221 do Código Civil, especialmente no que se refere à inoponibilidade de determinados documentos à Fazenda Pública, que, segundo afirma, deveria ser considerada como terceira interessada diretamente afetada.

Aponta, ainda, omissões relativas à situação jurídica e dominial de determinadas propriedades rurais mencionadas nos autos, como a Fazenda Divisa e a Fazenda São João, alegando dúvidas quanto à titularidade e a ocorrência de fatos relevantes, como condomínio, renúncia de usufruto e desapropriação parcial.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a finalidade de sanar os vícios apontados e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, promover a reforma do acórdão embargado para que seja integralmente provida a apelação fazendária.

As contrarrazões foram apresentadas no id-31400166.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém (PA), assinado na data e hora constantes do registrado no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, verifico que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois foram apreciadas todas as matérias necessárias a solução da controvérsia entre as partes de forma clara e retilínea. Vejamos.

Em relação a alegação da existência de litispendência entre a presente ação ordinária e o presente Mandado de Segurança – processo n.º 0867034-93.2022.8.14.0301, restou consignado nos fundamentos da decisão embargada a inexistência de litispendência na espécie, sob os seguintes fundamentos:

“O fenômeno processual da litispendência, nos termos do art. 337, §2º, do CPC, pressupõe a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em curso. No caso em análise, no mandamus, figura como autoridade coatora o Diretor de Fiscalização da SEFA, servidor público vinculado ao Estado, mas que compõe um polo passivo distinto daquele da presente relação processual, na qual o Estado do Pará figura diretamente como réu.

Quanto ao objeto da causa, observa-se que a presente ação declaratória abrange transferências de gado entre múltiplas propriedades localizadas nos Estados do Pará, São Paulo, Paraná e Mato Grosso (Fazendas Rio Liberdade, Divisas, São João, Água Limpa, Santo Antônio e Primavera), ao passo que o writ mandamental limita-se exclusivamente às propriedades situadas entre o Pará e o Mato Grosso (Fazendas Rio Liberdade e Divisa).

Por fim, no que se refere à causa de pedir, há uma distinção temporal entre as demandas. A presente ação trata de operações pretéritas, já consumadas, referentes ao período de 2015 a 2018, e busca a declaração de inexigibilidade de tributos já recolhidos, bem como a repetição do indébito. Já o mandado de segurança, protocolizado em setembro de 2022, tem por objeto a abstenção de cobrança futura, a partir da data da impetração.

Portanto, as diferenças objetivas e subjetivas, somadas à distinção temporal e material dos pedidos, afastam a configuração da tríplice identidade exigida para o reconhecimento da litispendência. Assim, rejeita-se a preliminar, passando-se à análise do mérito recursal.”

Outrossim, em relação a alegação de não se tratar de áreas rurais pertencentes a mesmas contribuintes para a finalidade de aplicação da Súmula n.º 166 do STJ, sob o fundamento que se trata de transferência de gado entre Fazendas pertencentes a embargada e propriedades de sua filha, verifico que não houve omissão ou contradição sobre a matéria, pois restou comprovada a titularidade dos imóveis rurais e a existência de rebanho próprio, conforme consignado no acórdão embargado,
in verbis:

“... entendo que o acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, a existência de uma estrutura empresarial familiar constituída pela Paulista S/A Comércio, Participações e Empreendimentos (CNPJ 60.837.192/0001-17), da qual a autora é presidente, conforme se depreende do estatuto social e das atas subsequentes de constituição juntadas aos autos.

Digo isso porque a documentação imobiliária é robusta, incluindo certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis das respectivas comarcas, que demonstram a cadeia dominial das propriedades — seja por titularidade direta das filhas da requerente (por doação com reserva de usufruto), seja por incorporação patrimonial à pessoa jurídica.

Além disso, os contratos de arrendamento rural (ID’s Num. 21863118 e 21863119) encontravam-se vigentes durante o período das operações questionadas (2014 a 2020), não havendo expiração à época dos fatos. O argumento da ausência de registro cartorário não prospera, pois o art. 221 do Código Civil trata da oponibilidade contra terceiros, não da validade inter partes da avença.

Por outro lado, o Estado não produziu contraprova específica que colocasse em dúvida a autenticidade da documentação apresentada, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de substrato probatório, em violação ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

No que se refere à alegação de inexistência de rebanho permanente, os elementos constantes dos autos indicam justamente o contrário. As guias de vacinação emitidas pelo ADEPARA, referentes aos anos de 2015 a 2018, conjugadas com as notas fiscais do produtor rural e com o Relatório de Transferência de Estoque de Reses do Grupo Paulista, comprovam a existência de plantel permanente de gado, suficiente para caracterizar a autossuficiência produtiva.

(...)

A controvérsia cinge-se à caracterização do fato gerador do ICMS nas operações de transferência interna de gado bovino.

Convém destacar, desde já, que os tribunais superiores já firmaram o entendimento de que, para que uma operação se enquadre no conceito de “circulação”, nos termos exigidos para a incidência do ICMS, não basta a mera movimentação física do bem, sendo imprescindível a mudança de titularidade jurídica.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.125.133/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos e consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não se configurar fato gerador do imposto. Tal conclusão foi alcançada sem impor quaisquer requisitos adicionais, como a autonomia de cada estabelecimento ou a existência de ônus para o contribuinte, conforme disposto na Súmula 166 do STJ...”

Assim, não houve omissão ou contradição no acórdão embargado e não cabe em sede de embargos de declaração a reapreciação de matéria já decidida quando não houver os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, face a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém (PA), assinado na data e hora constantes do registrado no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/05/2026